Tribunal: TJMT
Processo: 1007552-21.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007552-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (IMPETRANTE), JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA - CPF: 069.456.531-88 (PACIENTE), Excelentissimo senhor doutor juiz da 13ª vara criminal (IMPETRADO), JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA - CPF: 069.456.531-88 (PACIENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), VITOR HUGO MORAIS FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREEXISTÊNCIA DE COMORBIDADES [DIABETES E HIPERTENSÃO] – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DA MEDIDAS CAUTELARES – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE HÁ 6 MESES – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO MARCADA – CANCELAMENTO COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 – TEMPO DE SEGREGAÇÃO RAZOÁVEL – SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – DILAÇÃO DE PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADA – ACÓRDÃOS DO STJ E DO TJSP – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – JULGADO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – ACÓRDÃO DO STJ

E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE ELIDIDO – PANDEMIA DE COVID-19 –PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA/COMORBIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO PROBATÓRIO – ANÁLISE “CASO A CASO” – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA OUTORGA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO RISCO DE INFECÇÃO –

INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ARESTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

O tempo de segregação provisória – seis meses – não se mostra desarrazoado ao sopesar a fase da instrução processual [audiência de instrução e julgamento] e a excepcionalidade da redesignação do ato [prevenção à pandemia de COVID-19], consoante entendimento do c. STJ (RHC 116275/SE).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (
TJMT, Enunciado Criminal 6
)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

A pena abstrata prevista para o tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a reincidência do paciente permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), de modo a elidir a incidência do princípio da homogeneidade.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ não implica em garantia automática e obrigatória a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso”, “
especialmente a periculosidade social do agente
” (STJ, HC 575064/SP; TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000). A outorga de liberdade processual com base no risco de infecção decorrente de COVID-19 mostra-se impertinente se não resultou comprovada a preexistência de qualquer comorbidade/doença e o paciente é reincidente [condenação definitiva anterior por roubo].

As medidas cautelares alternativas afiguram inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública diante da reincidência em infração penal praticada com violência [roubo] e reiteração delitiva específica. (STJ, RHC 123570/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007552-21.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR

PACIENTE(S): JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON GONCALVES DE ASSIS E SILVA contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código
603762
), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 38318468).

O impetrante sustenta que: 1) a segregação perdura há aproximadamente 150 (cento e cinquenta) dias, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 23.3.2020); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem residência certa, emprego lícito, família constituída e não possui envolvimento em organização criminosa; 4) na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado, de modo que a medida constritiva seria desnecessária; 5) “
o paciente possui comorbidades preexistentes, sendo uma pessoa diabética e hipertensa, portanto, integrante de grupo de risco estabelecido pela OMS
”, a justificar sua soltura diante do risco de infecção decorrente do COVID-19 (CNJ, Recomendação nº 62/2020).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 38318466), com documentos (ID’s 38318466/38416984).

O pedido liminar foi indeferido (ID 38910956).

O Juízo singular prestou informações (ID 39178497).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Art. 33, caput, da Lei Nº. 11.343/2006 – Alegação de que o paciente está no grupo risco da pandemia do COVID-19, por ser diabético e hipertenso – Ausência de demonstração - Não restou comprovado nos autos por meio de atestado médico ou qualquer outro documento que o paciente encontra-se no grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Alegado excesso de prazo na formação da culpa – Princípio da razoabilidade - O excesso de prazo não pode ser estimado de modo meramente aritmético, devendo ser considerado em razão das peculiaridades de cada caso – In casu, o prazo de segregação não se mostra desarrazoado, ao sopesar a atual fase processual (instrutória) e a excepcionalidade da suspensão do ato em razão da adoção de medidas de combate ao COVID-19 - Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente, consubstanciado na quantidade da droga apreendida e risco de reiteração criminosa - Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - Alegação de que possui predicados pessoais favoráveis – Impossibilidade - As condições pessoais favoráveis do paciente não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Alegação de violação do princípio da homogeneidade – Inexistência de violação – Naturezas distintas entre a prisão cautelar e a prisão decorrente de condenação penal - Pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão – Impossibilidade - Presença dos requisitos que autorizam a segregação - Pela denegação da ordem requerida.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 40290998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 24.10.2019, o Juízo da 11ª Vara Criminal da Capital converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Repare-se que, segundo consta no auto de prisão em flagrante, o indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA ao avistar a polícia, teria tentado foragir, sem sucesso. Após a abordagem, foi constatado que dentro do veículo estaria uma sacola contendo vinte e oito porções de substancia aparentando ser maconha embaladas em sacos zíper.

Ademais, no dia 21/10/2019, o suspeito já teria foragido de uma guarnição do 10º BPM, deixando para trás o RG, setenta e três porções de substâncias aparentando ser maconha, a quantia de seis mil reais em espécie e três balanças de precisão, conforme o Boletim de Ocorrência 2019.316462. Após a detenção, o Autuado confessou que as drogas apreendidas em ambos os fatos eram de sua propriedade. [...]

No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

A Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais, conforme se vê do artigo 282, I, do CPP. [...]

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito – www.tjmt.jus.br – Código 600190)

Em 19.12.2019, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar nestes termos:

“[...] Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas (166,73g de maconha), fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT: [...]

Não bastasse isso, o denunciado é reincidente, já que possui condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (Autos Executivos de Cód. 454943), circunstância que, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corrobora para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, senão vejamos: [...]

Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do autuado, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe. [...]

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer de fls. 93/95, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva, formulados em favor de JEFERSON GONÇALVES DE ASSIS E SILVA. [...]”
(www.tjmt.jus.br – Código 600190)

Em 3.2.2020, fora apresentada defesa prévia (
www.tjmt.jus.br
–
Código 603762).

Em 18.2.2020, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia
15.4.2020
(
www.tjmt.jus.br
– Código 603762).

Em 20.3.2020, o Juízo singular “
suspendeu o ato designado [...] como medida

temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
” (
www.tjmt.jus.br
– Código 603762).

Pois bem.

O paciente está preso preventivamente há 6 (seis) meses, a defesa prévia foi apresentada e a audiência de instrução e julgamento estava marcada para o dia
15.4.2020
, mas foi cancelada como medida de prevenção à pandemia de COVID-19, por força de ordem emanada pelos órgãos de direção do e. TJMT, por meio da Portaria-Conjunta n.º 247.

Logo, a dilação de prazo não pode ser atribuída ao juiz da causa, mas

sim por motivo de força maior – saúde pública –, situação extraordinária que justifica a dilação de prazos e atos processuais (TJSP, HC 2057794-47.2020.8.26.0000 – Relator: Des. Xisto Albarelli Rangel Neto – 17.4.2020).

Outrossim, o tempo de segregação provisória – seis meses – não se mostra desarrazoado ao sopesar a fase da instrução processual [audiência de instrução e julgamento] e a excepcionalidade da redesignação do ato [saúde pública em razão do novo coronavírus].

Nesse ponto, destaca-se entendimento do c. STJ:

“À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente.
Considera-se regular o prazo de tramitação do processo (9 meses).”
(STJ, RHC 116275/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 2.9.2019 – grifado).

Atente-se, ainda, que os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC nº 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013), tal qual respeitado no caso em tela.

Nesse quadro, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reincidência [condenação definitiva anterior por roubo, transitada em julgado no dia
9.5.2018
- Código 454943/Comarca de Cuiabá] e envolvimento pretérito do paciente em tráfico de drogas [apreensões, na data de 21.10.2019, de 73 (setenta e três) porções de maconha, uma balança de precisão e R$ 6.000,00 (seis mil reais), em espécie - Código 614025/Comarca de Cuiabá].

A reincidência e a reiteração criminosa específica justificam, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 550.211/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.3.2020).

Nessa vertente, anote-se o
Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (
www.tjmt.jus.br
)

Em relação
aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante ao princípio da homogeneidade, a pena abstrata prevista para o tráfico de drogas [cinco a quinze anos] e a reincidência do paciente permitem a fixação do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’), de modo a elidir sua incidência.

Quanto à possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, a impetração não está instruída com qualquer documento comprobatório sobre o estado de saúde do paciente ou acerca da preexistência de doença/comorbidade, a demonstrar que se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].

Consigne-se que não há registro de contágio no estabelecimento prisional em que o paciente está segregado [Penitenciária Central do Estado], tampouco indicativos de que a unidade não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contaminação pelo vírus.

A Recomendação nº 62/2020 do CNJ não implica em garantia automática e obrigatória a todos os presos, sendo necessária a análise “caso a caso”, “
especialmente a periculosidade social do agente
” (STJ, HC 575064/ SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.4.2020; TJMT, HC N.U 1007812-98.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 30.3.2020).

No contexto, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual com base no risco de infecção decorrente de COVID-19, sobretudo porque não resultou comprovada a preexistência de qualquer comorbidade/doença e o paciente é reincidente.

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares, verifica-se que são inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública diante da condenação por roubo com violência (Código 454943/Comarca de Cuiabá) e da reiteração específica, mormente

ao se considerar que, em data 21.10.2019,

igualmente incorreu

em tráfico de drogas (Código 614025/Comarca de Cuiabá), sendo que na ocasião foram apreendidos

R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie, 73 (setenta e três) porções de maconha e uma balança de precisão.

Nesse sentido, anote-se julgado do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; [...] a noticiada recidiva criminosa indica que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(RHC 123570/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 16.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020